Tribunal: TJMT
Processo: 0003385-10.2013.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003385-10.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIO ANTONIO DE FREITAS - CPF: 826.983.091-72 (VÍTIMA), DENILSON ALVES MATOS - CPF: 568.086.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 353.087.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OCIDÁLIA DA SILVA SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO D
A
APELANTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
OBJETO

SUBTRAÍDO ENCONTRADO NA POSSE D
A
APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbi
n
do ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, porque o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, que a adoção dessa sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ocidália
da Silva Santos

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo
Juízo da
1ª Vara Criminal da
C
omarca de
Barra do Garças/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0003385-10.2013.8.11.0004
, condenando-
a
pela prática do crime de receptação dolosa, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
3 (três) anos
de reclusão, em regime
inicial
aberto, e 1
0
(
d
e
z
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
,
cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito
s
,
a serem fixadas pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
.

A
apelante, nas razões que se encontram no ID
153982142
, postula a sua absolvição do crime de receptação dolosa ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, alegando a ausência de dolo, consistente no desconhecimento da origem ilícita
dos eletrodomésticos
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
153982148
, pugnou pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante
no
ID
159676668
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que se vê
no ID
153982057
, p.
8
/9
, relata os fatos desta forma:

[...]
Em conformidade com as informações constantes do incluso inquérito policial (autos n.º 203/06), o denunciado DENILSON, na

tade
de 14 de setembro de 2006, por volta das 13h, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, do interior da residência localizada na Rua Maria Casal
del
Rey, n.º 818, bairro DERMAT
, nesta cid
ade,
01 (um) aparelho de som acompanhado de 02 (duas) caixas acústicas (marca Sony); 02 (dois) botijões de gás vazios; 01 (um) ventilador; 01 (um) colchão de solteiro
; e 01 (um) talonário de cheque, pertencentes a Célio Antônio de Freitas (qualificado à fl. 18 – I.P.).

Naquela oportunidade, o denunciado, que reside no mesmo bairro que a vítima, aguardou ela deixar a sua re
sidência, aproveitando-se então de sua ausência para ali adentrar, havendo, para tanto, com um emprego de uma chave de fenda, arrombando a sua porta da frente (laudo de exame – fl. 23).

Depois de retirados todos aqueles objetos da esfera de vigilância da vítima, foram os bens levados por ele até a sua própria casa, de onde então acionou por telefone um mototaxista, a fim de que pudesse ser a coisa transportada
ate
um pregão localizado na zona central desta cidade.

Em atendimento ao seu chamado, compareceu na residência do denunciado, poucos minutos depois com uma
carretinha
, o mototaxista José Pereira, o qual, por sua vez, com o denunciado à sua garupa, conduziu a res furtiva
até o estabelecimento comercial de propriedade do casal MANOEL e OCIDÁLIA, para quem foi efetuada a venda de todos os eletrodomésticos pelo valor módico de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais/recibo – fl. 22).

Os denunciados MANOEL e OCIDÁLIA, àquela ocasião, foram avisados da proveniência
ilícita
da coisa pelo próprio autor da subtração, ainda assim optando por adquiri-la em
benefício
de sua atividade comer, e, ainda que assim não o fosse, dispunhas eles de meios bastantes para presumir a origem criminosa daqueles objetos, eis que ofertados por individuo vezeiro na pratica de crimes contra o patrimônio nesta cidade, por um valor bem aquém
do praticado pelo mercado local, e ainda, desacompanhado de qualquer documentação comprobatória de sua propriedade.

Todos os bens, com exceção das folhas de cheque e do ventilador, foram apreendidos pela Polícia Judiciária dias após ainda no estabelecimento comercial dos denunciados, já expostos
á
venda, estimados tendo sido eles conjuntamente, antes de serem restituídos à vítima, em cerca de quatrocentos e trinta reais (autos de reconhecimento, entrega e avaliação – fls. 25/26 e32/33)
[...]
.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva do crime de receptação se encontra evidenciada pelos seguintes documentos:
b
oletim de
o
corrência
(ID
153982057
, p. 14/15
)
,
t
ermo de
e
xibição e
a
preensão
(
ID 153982057
, p. 32
)
,
a
uto
de c
onstatação
(
ID 153982057
, p. 34
)
,
e
a
uto de
avaliação (
ID 153982057
, p. 35
);
bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

E, no que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que
a
apelante estava na pos
se
dos
eletrodomésticos
de origem ilícita que deu origem a esta ação. Assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo de sua parte, isto é, se
ele
tinha conhecimento de que
os bens
encontrado
s
na sua posse seria
m
ou não proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pel
a
apelante não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que
ela

não conseguiu demonstrar q
ue desconhecia a procedência dos
bens
que fo
ram
apreendidos
na sua posse, tampouco que o teria comprado de forma lícita.

Com efeito, em relação aos fatos em apuração,
Manoel
Messias Barbosa de Oliveira

ex-marido
de
Ocidália
, narrou em juízo que
,
no dia dos fatos
ao
cheg
ar
ao
seu estabelecimento
,
tomou conhecimento que a apelante havia adquirido um aparelho de som,
esclarecendo
que o
rapaz

que
havia
deixado o referido objeto
teria ido
buscar a nota fiscal.
Manoel Messias a
sseverou,
ainda,
que não estava no pregão no momento
em que o rapaz foi até o
estabelecimento
e
foi

a recorrente
que
m
efetuou a compra.

De outro lado, a vítima Célio Antônio de Freitas, relatou em juízo que sua residência foi furtada,
tendo sido
subtraídos vários
objetos
.
Célio Antônio n
arrou
, ainda,
que seu
ex-genro
viu um indivíduo descarregando os objetos
furtados
no pregão
de Manoel
Messias
e
Ocidália
.
O ofendido disse
,
também
, que após tomar conhecimento dos fatos foi
ao
referido estabelecimento comercial, na tentativa de rea
ver
os seus
objetos
, no entanto, diante da negativa
de ambos
, foi até a
D
elegacia
de Polícia
registrou
a

ocorrênci
a
.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Evandro Carlos dos Santos, o qual, relatou em juízo a dinâmica dos fatos da seguinte forma:

[...] eu trabalhava num ponto de moto táxi ao lado do pregão do Manoel e ai, o acontecido na casa eu não vi, eu só vi mesmo o mototaxista que era pra ser eu pra ir lá buscar as coisas, só que ele
tava
na minha frente e ele foi, então eu vi ele chegando com as coisas [...] reconheci principalmente o aparelho de som [...] no pregão [...] foi vendido lá [...] eu
tava
na porta, do ponto de moto táxi esperando a minha vez né, então ai eu vi os trem sendo descarregado, eu vi, o Zé foi rapidinho, chegou com os trem e foi descarregando lá pra dentro [...] eu vi eles lá dentro [...]
.
(Relatório de mídias, ID
153982099
)
.

Por sua vez, o
policial civil Carlos
Augusto Vieira Bohrer, em juízo, narrou que trabalhou nas investigações dos crimes de furto e receptação, asseverando que foram apreendidos no Pregão Central objetos de procedência desconhecida
;
bem como que
“
outras vezes buscamos objetos nesse Pregão, televisão, som... lembro de Manoel... foi apreendido botijão sim, não sei se no mesmo evento... já tivemos outros casos, de outros boletins de ocorrência... A própria vítima quem foi na delegacia... todos os o
bjetos no local estavam
a
venda”
.
(Excertos dos memorais do Ministério Público, visto
s
no ID 153982108).

A
apelante
foi
ouvida somente na fase
inquisitorial,
quando
negou, de forma peremptória, que tenha praticado o delito sob apuração, conforme se infere destes trechos de seu interrogatório:

[...] Que confir
ma que comprou
as mercadorias
acima descritas de uma pessoa que conhece apenas de vista, conhecida pelo nome de SEBASTIÃO, mas, porém teve o cuidado de fazer um recibo de compra de referidas mercadorias (recibo em anexo); Que pagou pelas mercadorias a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); Que ainda perguntou a SEBASTIÃO se os objetos tinham nota fiscal e este se comprometeu em trazer posteriormente as notas fiscais dos objetos; Que inquirida se é comum comprar mercadorias sem a
devida nota fiscal, respondeu, não, não é comum porque toda mercadoria tem que ter nota, só se o objeto for muito velho; (...) não sabia que os objetos eram produto de furto, pois pagou o valor que seu esposo havia combinado com SEBASTIÃO; Que inquirida se o valor combinado dos objetos pelo esposo e SEBASTIÃO é compatível com valor de mercado, respondeu que não sabe o valor, pois não compra estes tipos de mercadoria; [...]

(Excertos da sentença condenatória, vista no ID 153982114).

Logo, existem nestes autos elementos de convicção que reforçam o conhecimento da apelante sobre a origem delituosa da
s

coisa
s
recebida
s
, impondo-se destacar
, em especial
, o depoimento
judicial
de Manoel
Messias segundo o qual
a
recorrente tinha
adquirido os
citados
bens sem a apresentação da respectiva nota fiscal
.
Ademais,
a

insurgente,
apesar de não ter sido ouvid
a
em juízo em raz
ão da decretação da sua revelia,
a
dmitiu
em sede
policial
,
que
comprou
os objetos
porquanto o indivíduo que
os
vendeu assegurou que levaria as notas fiscais
, tendo
declarado que,
na oportunidade
,
que não sabia da origem espúria
das
mercadorias
.

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pel
a
apelante não tem qualquer credibilidade, não merecend
o, pois, acolhimento o pleito visando a sua absolvição do delito de receptação, uma vez que as suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Além do mais, não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos
.

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que a apelante estava na posse de produto de roubo
;
e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ela agiu dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear a sua absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar a existência de provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos encontrados na sua posse. Todavia, assim não fez a recorrente.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação d
a
apelante pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386,
III e
VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3º do Código Penal), diante da comprovação do ilícito antecedente por força do boletim de ocorrência constante nas p.
14
do ID
153982057
, que demonstra que
os objetos
apreendido
s
na sua posse
são
produto
s
de subtração.

Por derradeiro, também
não se sustenta a sua afirmação inverossímil
da apelante
que desconhecia a origem ilícita
do
s

objeto
s
, porquanto as condições e as circunstâncias em que
o
s mesmos foram apreendidos
pelos policiais militares autorizam concluir exatamente o contrário, ou seja, que el
a
tinha pleno conhecimento que o
s

be
ns
era produto de injusto penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso
de
Ocidália
da Silva Santos
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023